Tribunal: TJDFT
Processo: 0751005-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão judicial que manteve o paciente preso pela prática, em tese, do crime de furto simples (artigo 155, caput”, do Código Penal), após a concessão de liberdade provisória com fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), unicamente pelo não recolhimento da fiança arbitrada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança arbitrada por preso assistido pela Defensoria Pública.
III. Razões de decidir:
3. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte local são consolidadas no sentido de que a custódia cautelar não pode ser mantida exclusivamente pelo não pagamento da fiança, mormente se ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Por se tratar de paciente assistido pela Defensoria Pública e que foi mantido preso apenas por não ter prestado a fiança, possível presumir ser financeiramente hipossuficiente, em especial diante da inexistência de informações em sentido contrário nos autos (precedentes).
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.